Tribunal: TJES
Processo: 5001920-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELISEU BALDI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual, por maioria, foi negado provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que determinou, em sede de tutela antecipada, o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE 5MG à parte autora, ELISEU BALDI. A embargante alega omissão do acórdão quanto à responsabilidade dos CACONs/UNACONs pela dispensação de medicamentos antineoplásicos, à fixação de honorários advocatícios por equidade e à análise de precedentes do STF (Temas 6 e 1234, e Súmulas Vinculantes 60 e 61).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade dos CACONs/UNACONs e à fixação de honorários advocatícios por equidade; e (iii) verificar se seria exigível a análise das teses fixadas no Tema 6 e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, ausentes das razões recursais do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O voto condutor do acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente o Tema 1234 do STF, transcrevendo trechos do julgamento, reconhecendo a modulação de efeitos e aplicando corretamente a regra de competência com base no valor do tratamento e na data da propositura da ação, afastando a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo.

4.
A omissão quanto aos CACONs/UNACONs e à aplicação da Súmula Vinculante 61 e do Tema 6/STF não se sustenta, pois tais matérias não foram suscitadas nas razões do agravo de instrumento. Assim, não havia obrigação do tribunal em apreciá-las de ofício, sob pena de violação ao princípio da congruência recursal.

5.
Embora o Estado fundamente na peça recursal a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 2º, do CPC), verifica-se, em verdade, que é incabível tratar de honorários neste momento processual, porquanto a decisão objeto do agravo de instrumento limitou-se ao deferimento da tutela de urgência na origem, sem qualquer fixação de verba honorária. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada nesse ponto, inexistindo comando decisório anterior que trate da matéria.

6.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco à criação artificial de prequestionamento, quando a decisão já está suficientemente fundamentada, conforme entendimento do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

2. A ausência de impugnação expressa nas razões do recurso impede o exame de questões não suscitadas, como a aplicação de precedentes que não foram objeto do agravo.

3. Não cabe fixação de honorários advocatícios em decisões que apenas apreciam tutela de urgência, sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral); TJES, Embargos de Declaração Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, Agravante, no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por
ELISEU BALDI
.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto:
(i)
à análise da responsabilidade dos CACONs/UNACONs pela dispensação de medicamentos antineoplásicos;
(ii)
à necessidade de fixação de honorários advocatícios por equidade; e
(iii)
à análise da decisão judicial em conformidade com os Temas 06 e 1234 do STF, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, relativas à concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a improcedência da ação originária.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo constante no Id. n. 14010490.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 8 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, Agravante, no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por
ELISEU BALDI
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do art. 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Aracruz/ES que, em sede de tutela antecipada, determinou o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE 5MG à parte autora, com obrigação solidária do Estado e do Município de Aracruz/ES, sob pena de multa diária. O recorrente alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo, sob fundamento de que o custeio do medicamento seria de sua responsabilidade, e pleiteia o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão do custeio do medicamento, e (ii) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da Constituição Federal, permitindo ao cidadão direcionar a demanda a qualquer ente federativo.

4. O STF, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), fixou a competência da Justiça Federal para demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. Houve, ainda, modulação de seus efeitos no que toca à competência para o processamento das ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA (item 1), ficando resolvido que as novas regras de competência só se aplicarão aos processos ajuizados após a publicação do julgamento.

5. No presente caso, o valor do tratamento com o medicamento RUXOLITINIBE não ultrapassa esse limite, o que afasta a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo.

6. A responsabilidade financeira pelo fornecimento do medicamento poderá ser ressarcida pela União aos entes estaduais e municipais via repasses interfederativos (Fundo a Fundo), conforme previsto na decisão do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é solidária entre os entes federativos, independentemente da competência para custeio ser atribuída à União.

2. A competência da Justiça Federal em demandas sobre medicamentos não incorporados depende do valor do tratamento anual, sendo fixada na Justiça Estadual se o valor for inferior a 210 salários mínimos, devendo ser observado, ainda, a data de distribuição da demanda, ante a modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC).

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto: (i) à análise da responsabilidade dos CACONs/UNACONs pela dispensação de medicamentos antineoplásicos; (ii) à necessidade de fixação de honorários advocatícios por equidade; e (iii) à análise da decisão judicial em conformidade com os Temas 06 e 1234 do STF, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.

Pois bem.

No tocante à alegada omissão quanto ao Tema 1234 do STF, verifica-se que o voto condutor apreciou de forma detida e suficiente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, destacando expressamente a modulação dos efeitos da decisão e esclarecendo que as novas regras de competência se aplicam apenas aos processos ajuizados após a publicação do julgamento. Inclusive, foi transcrita parte do julgamento do próprio STF, de modo a evidenciar o exato enquadramento do caso concreto ao entendimento consolidado.

Trecho do voto condutor evidencia expressamente tal análise:

Considerando a multiplicidade de recursos com tese constitucional semelhante à debatida no presente caso, foi selecionado pela Corte Suprema, o Recurso Extraordinário RE 1.366.243/SC como representativo da controvérsia, atribuindo-se a existência de REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1234, nos seguintes termos: " Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS".

O aludido Tema foi assim descrito: "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa".
[...]

Verifica-se, pela decisão proferida, que houve modulação de seus efeitos no que toca à competência para o processamento das ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA (item 1), ficando resolvido que as novas regras de competência só se aplicarão aos processos ajuizados após a publicação do julgamento.

Em resumo, os processos já iniciados e as ações em andamento relacionadas ao fornecimento dos medicamentos mencionados devem continuar tramitando nos tribunais onde foram originalmente propostas, seja na justiça estadual ou federal. Isso ocorre mesmo que, conforme decidido, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos seja da União, com regras específicas para o ressarcimento, como destacado no inciso III da decisão do STF (ressarcimento feito pela União por meio de repasses Fundo a Fundo, do FNS para o FES ou FMS).

Nesse caso, se a ação foi ajuizada no tribunal estadual antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do Tema 1234 pelo STF, e se houver a obrigação da União em custear o medicamento, o Estado e/ou Município, caso sejam condenados, serão ressarcidos administrativamente por meio dos repasses Fundo a Fundo, conforme previsto. Vejamos:

"3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão."

Assim, considerando que a ação de origem foi distribuída antes da publicação do julgamento da Suprema Corte e, ainda, que considerando que o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), não é superior ao valor de 210 salários mínimos, não identifico substrato para a inclusão da União no presente feito e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim, não há que se falar em omissão, já que a matéria foi analisada expressamente e considerada na fundamentação do acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão relativa à aplicação das teses firmadas no Tema 6/STF e na Súmula Vinculante 61, é preciso destacar que tais argumentos não foram objeto do agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante. O recurso limitou-se à discussão quanto à competência da Justiça Federal e à necessidade de inclusão da União no polo passivo. Dessa forma, não se poderia exigir do acórdão que enfrentasse matéria que sequer foi suscitada nas razões do recurso originário.

De toda forma, ainda que se alegasse a necessidade de análise da Súmula Vinculante 61 e dos critérios estabelecidos no Tema 6, tratando-se de normas publicadas após o ajuizamento da ação de origem, não haveria como exigir da parte autora o cumprimento dos requisitos cumulativos ali fixados, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Ainda mais quando sequer foi oportunizada manifestação da parte agravada a esse respeito.

Por fim, embora o Estado fundamente na peça recursal a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 2º, do CPC), verifica-se, em verdade, que é incabível tratar de honorários neste momento processual, porquanto a decisão objeto do agravo de instrumento limitou-se ao deferimento da tutela de urgência na origem, sem qualquer fixação de verba honorária. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada nesse ponto, inexistindo comando decisório anterior que trate da matéria.

Além disso, friso que os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar